Tribunal: TJBA
Processo: 8129132-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8129132-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: HELENICE MARQUES DA SILVA Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO Agravado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO. CONTA PASEP. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. INÉRCIA DO TITULAR. AUSÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do feito com resolução de mérito, por prescrição, em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em desfalques em conta vinculada ao PASEP. A Agravante defende que o termo inicial do prazo prescricional seria a data da obtenção dos extratos bancários (07/12/2023), que teriam revelado os prejuízos sofridos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura da ação deve ser a data do saque dos valores da conta PASEP ou a posterior data da obtenção dos extratos e microfilmagens bancárias. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de impugnação específica foi rejeitada, porquanto a Agravante apresentou argumentos jurídicos e fáticos direcionados ao fundamento central da decisão recorrida. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou que o termo inicial do prazo prescricional decenal é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta vinculada ao PASEP. 5. A jurisprudência pacífica, incluindo a do próprio Superior Tribunal de Justiça, considera que a ciência do dano se dá no momento do saque dos valores, ocasião em que o titular tem acesso ao saldo e pode verificar eventuais diferenças. 6. A obtenção tardia de documentos não constitui novo marco interruptivo da prescrição, pois não configura nova ciência do dano, mas apenas confirmação técnica de fato já conhecido. 7. A interpretação defendida pela Agravante comprometeria os princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações, ao permitir a renovação indefinida do prazo prescricional. 8. No caso concreto, a Agravante realizou o saque em 25/7/2011 e ajuizou a ação apenas em 12/9/2024, fora do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 9. A ausência de diligência para obtenção dos extratos em tempo hábil reforça a caracterização da inércia, tornando inviável o reconhecimento de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque, o que, nos casos envolvendo o PASEP, corresponde à data do saque dos valores. 3. A obtenção posterior de extratos bancários não configura novo marco inicial da prescrição, pois não altera a data em que o titular teve ciência do dano. 4. A inércia do titular por período superior ao decênio legal inviabiliza a pretensão de ressarcimento". __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 932, III, IV, “b”, 98, §3º, 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/9/2023, Rcl 44735/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 14/02/2023; TJBA, Apelação Cível 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13/8/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.500110-2/001, Rel. Des. João Cancio, j. 01/4/2025; TJSP, Apelação Cível 1045798-48.2024.8.26.0576, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 31/3/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 8129132-19.2024.8.05.0001, sendo Agravante Helenice Marques da Silva e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator